Tribunal: TJMT
Processo: 1018677-62.2025.8.11.0015
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
Vide Súmula De Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018677-62.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (RECORRENTE), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), ADENIR RODRIGUES AUGUSTO - CPF: 503.641.461-68 (RECORRIDO), MARIA EDUARDA BAESSO DE ARAUJO - CPF: 010.506.791-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula De Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula De Julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE EXAME PET-CT ONCOLÓGICO. SARCOMA DE ALTO GRAU. PRESCRIÇÃO MÉDICA. ROL DA ANS COMO REFERÊNCIA BÁSICA. REEMBOLSO DEVIDO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto por UNIMED NORTE DO MATO GROSSO – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra sentença que julgou parcialmente procedente o pleito contido na ação, condenando a operadora ao reembolso de R$ 5.000,00 referente ao exame PET-CT oncológico e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais (ID 352555870).

2. A controvérsia cinge-se em definir se a operadora de plano de saúde tem obrigação de custear exame PET-CT com FDG solicitado para paciente com sarcoma de alto grau da coxa direita em situação não expressamente prevista nas diretrizes de utilização da ANS, bem como se a negativa de cobertura gera direito à indenização por danos morais.

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes configura típica relação de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos vícios e defeitos na prestação de serviços, independentemente da existência de culpa, conforme Súmula 608 do STJ.

4. É incontroverso que o autor é beneficiário de plano de saúde da recorrente (ID 352555397), encontra-se em dia com suas mensalidades, é portador de sarcoma de alto grau da coxa direita (CID C49.9) em tratamento oncológico no Hospital Sírio-Libanês (ID 352555399), e teve solicitação médica para realização de exame PET-CT com FDG para reestadiamento oncológico negada pela operadora sob alegação de não atendimento aos critérios da DUT no 60 da ANS (ID 352555851 e 352555852).

5. A Lei no 14.454/2022, que alterou o artigo 10 da Lei no 9.656/98, estabelece que o rol de procedimentos da ANS constitui referência básica, devendo haver cobertura de procedimentos não previstos quando existir comprovação de eficácia baseada em evidências científicas e plano terapêutico ou recomendações de órgãos técnicos de renome.

6.
O Superior Tribunal de Justiça tem pacificado o entendimento de que é obrigatória a cobertura de exame PET-CT ou PET-SCAN quando vinculado ao tratamento de câncer, sendo irrelevante a natureza taxativa do rol da ANS, conforme REsp n. 2.059.994/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 16/6/2025.

7. A recusa da operadora em custear o exame, baseada exclusivamente na ausência de previsão específica para sarcoma na DUT no 60 (ID: 352555861), configura interpretação restritiva inadequada da legislação vigente e dos precedentes jurisprudenciais consolidados, violando o princípio da interpretação mais favorável ao consumidor.

8. Nesse sentido, é a jurisprudência desta Turma Recursal:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR E DA SAÚDE. AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE EXAME PET-CT ONCOLÓGICO. PRESCRIÇÃO MÉDICA. ROL DA ANS DE NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A negativa de cobertura de exame PET-CT oncológico prescrito por médico assistente, com base exclusiva em Diretriz de Utilização da ANS, configura prática abusiva e violação da Lei no 9.656/98. 2. A recusa indevida de cobertura por plano de saúde em contexto de urgência ou risco à saúde do consumidor caracteriza falha na prestação do serviço. 3. A negativa de cobertura, nessas circunstâncias, enseja indenização por danos morais, cuja fixação deve observar critérios de razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica. 4. Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1009927-42.2023.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 14/04/2025, Publicado no DJE 16/04/2025)”.

9. Deste modo, verifica-se que o autor foi compelido a custear o exame no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), conforme nota fiscal (ID: 352555853), deslocando-se para Cuiabá/MT em momento de extrema fragilidade durante tratamento quimioterápico. Diante da negativa indevida de cobertura e da comprovação do desembolso, o reembolso é devido nos termos dos artigos 14 do CDC e 927 do Código Civil.

10. Quanto aos danos morais, a recusa indevida de cobertura do exame PET-CT para paciente oncológico configura dano moral in re ipsa, por agravar a situação de aflição psicológica do paciente já em condição de vulnerabilidade por doença grave. O autor, em tratamento quimioterápico, foi privado de exame fundamental para o adequado acompanhamento de sua doença, sendo obrigado a custear o procedimento com recursos próprios e deslocar-se para outro município em momento de extrema fragilidade.
A propósito:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE EXAME PET-CT ONCOLÓGICO. PACIENTE ONCOLÓGICA. RECUSA FUNDAMENTADA NA DIRETRIZ DE UTILIZAÇÃO DUT 60 DA ANS. ABUSIVIDADE. PREVALÊNCIA DA INDICAÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. ROL DA ANS COMO COBERTURA MÍNIMA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO. (...) 1. A negativa de cobertura de exame oncológico prescrito por médico assistente, fundada exclusivamente em diretrizes de utilização do rol da ANS, configura prática abusiva quando demonstrada a necessidade clínica do procedimento. 2. O rol de procedimentos da ANS estabelece cobertura mínima obrigatória e não pode restringir tratamento ou exame indispensável à preservação da saúde do consumidor. 3. A recusa indevida de cobertura por plano de saúde que obriga o paciente a custear procedimento necessário configura falha na prestação do serviço e gera dever de indenizar por danos morais e materiais. (...) (N.U 1059580-84.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/04/2026, Publicado no DJE 16/04/2026).

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE EXAME PET-CT PARA PACIENTE ONCOLÓGICA. É obrigatória a cobertura de exame PET-CT quando vinculado ao tratamento de câncer, sendo irrelevante a natureza taxativa do rol da ANS. A recusa indevida de cobertura do exame PET-CT configura dano moral in re ipsa, por agravar a situação de aflição psicológica da paciente já em condição de vulnerabilidade por doença grave." (N.U 1003359-78.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/10/2025, Publicado no DJE 17/10/2025)”.

11. O valor de R$ 5.000,00 fixado para os danos morais mostra-se adequado e proporcional, considerando as circunstâncias do caso, a gravidade da conduta, a condição de paciente oncológico e o caráter pedagógico da indenização, não merecendo alteração.

12. Dessa forma, a sentença não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

13. Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

14. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95.

15. É como voto.

Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa

Juiz de Direito Relator
!

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026